Tribunal: TJES
Processo: 0003557-56.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003557-56.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELANTE: GERALDO MAGELA DOS SANTOS
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO PATAMAR DE UMA VEZ E MEIA A TAXA DE JUROS. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrido ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que os Contratos de Crédito Não Consignado entabulados junto à Instituição Financeira Recorrente conteriam juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura dos contratos referenciados.

II.
Consoante informações aduzidas do sítio eletrônico do Banco Central (
in https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), a taxa média de juros para crédito pessoal não consignado, era de 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 125% (cento e vinte por cento) ao ano, em abril de 2018; 7,07% (sete vírgula sete por cento) ao mês e 126,90% (cento e vinte e seis vírgula noventa por cento) ao ano, em abril de 2019; e 6,79% (seis vírgula setenta e nove por cento) ao mês e 119,94% (cento e dezenove vírgula noventa e quatro por cento) ao ano, em maio de 2019.

III.
Depreende-se dos autos que os Contratos entabulados entre as partes apresentam as seguintes taxas de juros: (I) Contrato de nº 0420387927, firmado em 09.04.2018 (fl. 31): 11,99% (onze vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 289,18% (duzentos e oitenta e nove vírgula dezoito por cento) ao ano; (II) Contrato nº 0422738379, firmado em 08.04.2018 (fl. 30): 10,88% (dez vírgula oitenta e oito por cento) ao mês e 245,33% (duzentos e quarenta e cinco vírgula trinta e três por cento) ao ano; (III) Contrato nº 0422996076, firmado em 15.05.2019 (fl. 29): 14,94% (quatorze vírgula noventa e quatro por cento) ao mês e 431,52% (quatrocentos e trinta e um vírgula cinquenta e dois por cento) ao ano.

IV.
Verifica-se que todos os Negócios Jurídicos firmados entre as partes apresentam taxas de juros abusivas, porquanto mostram-se consideravelmente superiores à média de mercado à época da celebração dos Instrumentos Particulares.

V.
Não merece prosperar o pleito recursal subsidiário alusivo à aplicação de juros remuneratórios no importe de uma vez e meia o valor das taxas de juros à época de cada Contrato, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que
“o fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.979.175/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022).

VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AGORACRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 120/136) em face da
SENTENÇA
(fls. 100/104, integralizada à fl. 118/verso)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
ajuizada por
GERALDO MAGELA DOS SANTOS
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,
“para declarar a abusividade da cláusula relativa aos juros remuneratórios dos contratos objetos da lide (Contrato 0422996076 de 15/05/19: 431,52% a.a.; Contrato 0422738379 de 08/04/19: 245,33% a.a.; Contrato 0420387927 de 09/04/18: 289,18% a.a.) e, assim revisar tal disposição contratual, a fim de que o percentual estabelecido seja adequado à taxa média do mercado”
, bem como condenou a Recorrente à restituição simples dos valores pagos indevidamente, bem como julgou improcedente o pleito de danos morais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por razão da sucumbência recíproca, ressaltando que o Recorrido está amparado pela Gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
os juros praticados nos Contratos entabulados entre as partes não são abusivos, porquanto se tratam de crédito pessoal não consignado, cujas taxas são variáveis e não condicionadas a um índice específico; e
(II)
a taxa de juros aplicada aos Contratos de nº 0422996076, 0422738379 e 0420387927 deveria ser de 210,51% (duzentos e dez vírgula cinquenta e um por cento) ao ano, 202,36% (duzentos e dois vírgula trinta e seis por cento ao ano) e 199,94% (cento e noventa e nove vírgula noventa e quatro por cento) ao ano, respectivamente.

Em caráter subsidiário, argumenta que:
(III)
“os juros do contrato devem ser limitados à 179,91% a.a. (Contrato n° 0422996076), 190,35% a.a. (Contrato n° 0422738379) e 187,50% a.a (Contrato n° 0420387927), respectivamente, pois estes percentuais correspondem a uma vez e meia aos percentuais que o MM. Juiz entendeu ser a taxa média de mercado”
.

Na hipótese, o Recorrido ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que os Contratos de Crédito Não Consignado entabulados junto à Instituição Financeira Recorrente conteriam juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura dos contratos referenciados.

Cumpre registrar, inicialmente, que consoante informações aduzidas do sítio eletrônico do Banco Central (
in https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), a taxa média de juros para crédito pessoal não consignado, era de
6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 125% (cento e vinte por cento) ao ano,
em abril de 2018
;
7,07% (sete vírgula sete por cento) ao mês e 126,90% (cento e vinte e seis vírgula noventa por cento) ao ano,
em abril de 2019
; e
6,79% (seis vírgula setenta e nove por cento) ao mês e 119,94% (cento e dezenove vírgula noventa e quatro por cento) ao ano,
em maio de 2019
.

Com efeito, depreende-se dos autos que os Contratos entabulados entre as partes apresentam as seguintes taxas de juros:

(I)

Contrato de nº 0420387927
, firmado em
09.04.2018
(fl. 31):
11,99% (onze vírgula noventa e nove por cento)
ao mês e
289,18% (duzentos e oitenta e nove vírgula dezoito por cento)
ao ano;

(II)

Contrato nº 0422738379
, firmado em
08.04.2018
(fl. 30):
10,88% (dez vírgula oitenta e oito por cento)
ao mês e
245,33% (duzentos e quarenta e cinco vírgula trinta e três por cento)
ao ano;

(III)

Contrato nº 0422996076
, firmado em
15.05.2019
(fl. 29):
14,94% (quatorze vírgula noventa e quatro por cento)
ao mês e
431,52% (quatrocentos e trinta e um vírgula cinquenta e dois por cento)
ao ano.

Dessa forma, verifica-se que
todos os Negócios Jurídicos firmados entre as partes apresentam taxas de juros abusivas, porquanto mostram-se consideravelmente superiores à média de mercado à época da celebração dos Instrumentos Particulares
.

Por outro giro, não merece prosperar o pleito recursal subsidiário alusivo à aplicação de juros remuneratórios no importe de uma vez e meia o valor das taxas de juros à época de cada Contrato, porquanto o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assevera que
“
o fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade
”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.979.175/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022).

Em sendo assim, o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao fixar as taxas de juros em patamar idêntico às médias de mercado respectivas a cada Negócio Jurídico, de modo a sanar as abusividades contidas nos Contratos objetos da lide.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)